Tribunal: TJDFT
Processo: 0744541-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744541-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WHITAKER HUDSON PYLES AGRAVADO: CLARO S.A., SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI, TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA, CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO WHITAKER HUDSON PYLES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 172649731, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral movida contra INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA e outros, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Vistos , etc. Acerca do pedido liminar, indefiro-o. Não há nos autos comprovação do abalo psicológico suportado pelo autor, bem como este não trouxe aos autos documentos que comprovem a frequência das ligações recebidas. e nenhum prejuízo atual ou iminente que justifique o deferimento liminar da tutela específica. Não obstante, os documentos juntados não evidenciam possível a ocorrência de abuso de direito, por meio do qual a requerida estaria assediando a parte autora para convencê-la pela insistência, importunação e constrangimento a pagar as mensalidades remanescentes. Naturalmente, a matéria será avaliada com maior cuidado durante a instrução processual e após a observância do contraditório, mas, no momento, mostra-se insuficientemente verossímil. Por outro lado, o perigo da demora também não é evidente, uma vez que ainda não houve a inscrição do autor nos órgãos de proteção ao crédito . Sabe-se que deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos moldes do artigo 300 do CPC. Pelo exposto, não houve a demonstração efetiva de nenhum prejuízo atual ou iminente que justifique o deferimento liminar da tutela específica, devendo o processo seguir sua marcha habitual. Por outro lado, consoante reiterada jurisprudência sobre o tema, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, há elementos nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência, especialmente ao se observar, que o requerente exerce a advocacia e, no presente caso, atua em nome próprio, não sendo crível admitir que não tenha capacidade para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura da ação originária sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora